Tribunal: TJDFT
Processo: 0700670-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700670-10.2019.8.07.0018 RECORRENTE: GILMÁRIO SANTANA DOS SANTOS RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO ORIGINÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO DE PROPRIEDADE DA TERRACAP. MERA DETENÇÃO. INVIABILIDADE DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO. I. Em sede recursal, não é admissível o conhecimento de matéria (aplicação do Decreto-Lei 9.760/46 e observância da Resolução no 10 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, de 17 de outubro de 2018) não apreciada pela instância originária, sob pena de supressão de instância. II. A prova pericial produzida revela que o imóvel litigioso é propriedade da Terracap, e, portanto, possui natureza de bem público (STJ, EREsp 695.928/DF). III. A ocupação de terras públicas constitui mera detenção, de natureza precária, insuscetível de prescrição aquisitiva da propriedade, retenção ou indenização por acessões e benfeitorias (Superior Tribunal de Justiça, súmula 679). IV. O particular que ocupa bem público o faz por mera tolerância da Administração Pública, a qual não induz posse (Código Civil, art. 1.208). Assim, afigura-se inadmissível a proteção possessória contra o ente público, sob pena de preponderância do interesse privado sobre o interesse público (coletividade). V. O princípio constitucional da função social da propriedade não protege a ocupação caracterizada pela mera detenção. VI. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta vilipêndio ao artigo 186 da Constituição Federal, sustentando ser devida a manutenção da sua posse. Ressalta que a parte contrária, ao reivindicar a terra após anos de ocupação com o devido cumprimento da função social, acaba por afrontar os princípios da legalidade, da propriedade e da dignidade da pessoa humana, além de ofender o direito à moradia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não comporta seguimento quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 186 da Constituição Federal, não obstante tenha a parte afirmado e fundamentado a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE 1484543 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 8/7/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo extremo não comportaria seguimento, porquanto o STF tem entendimento no sentido de que “A questão inicial abordada aqui é se o réu, como ocupante da coisa, faz jus a permanência no imóvel, com fundamento no direito constitucional de moradia. Com todo o respeito, entendo que a resposta é negativa. O direito à moradia, previsto no artigo 6o da Constituição Federal, cede lugar à adequada ordenação territorial urbana, em casos de ocupação indevida de área pública, interesse público este que não pode ser afastado quando em confronto com o proveito particular” (Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 1o/9/2022). Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (Rcl 67.784 AgR, Relator FLÁVIO DINO, DJe14/6/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016